Tribunal: STF
Processo: ARE 764803
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-05-26
Data de publicação: 2017-05-26

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO EM 29.11.2016. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NOS PRIMEIROS EMBARGOS. MANUTENÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. NOVA MULTA. ARTIGO 1.026, §3º, CPC.



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    2. Nos segundos embargos opostos, a parte Embargante não conseguiu demonstrar em que consistiria o vício a ser sanado, limitando-se a repetir a argumentação trazida nos recursos anteriores, denotando-se o mero inconformismo com as decisões outrora proferidas.



    3. Tratando-se de recurso manifestamente protelatório, impõe-se a manutenção da multa fixada nos termos do artigo 1.026, § 2º, do CPC, com fixação de nova multa, nos termos do artigo 1.026, § 3º, do CPC. 



    4. Embargos de declaração rejeitados.